Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-86.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-86.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DO TEMA 919 DO STF. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, ao julgar apelação interposta pelo Município de Itapicuru, reconheceu a competência municipal para a cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) sobre torres e antenas de telecomunicação, com fundamento no Tema 919 do STF, determinando o prosseguimento da execução fiscal referente aos exercícios de 2019 a 2021. O embargante alegou omissão quanto à interpretação do referido tema de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à correta aplicação do Tema 919 do STF, de modo a justificar a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O órgão julgador reconhece a adequação formal dos embargos, mas afasta a alegação de omissão, pois o acórdão já enfrentou a questão central, esclarecendo que a fiscalização urbanística constitui competência municipal e distingue-se da competência técnica da União.

4. O tribunal enfatiza que o STF, ao firmar o Tema 919, modulou os efeitos da decisão para a partir de 17/05/2023, razão pela qual não se afasta a cobrança da TFF relativa a exercícios anteriores.

5. Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso.

6. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal, quando ausente vício no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.

3. A modulação dos efeitos do Tema 919 do STF mantém hígida a cobrança da TFF relativa a exercícios anteriores à publicação da decisão (17/05/2023).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e VIII; CF/1988, art. 22, IV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/DF (Tema 919 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.02.2021; STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000114-86.2023.8.05.0127
, em que figuram como embargante OI S.A. e como
embargado
MUNICIPIO DE ITAPICURU

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora